Tribunal: STF
Processo: HC 188062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Viana de Melo, advogado, em benefício de Alaor Borges da Silva Filho, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.518.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 4.10.2018, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o inc. V do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes), à pena de onze anos e três meses de reclusão, e mais um mil, cento e trinta dias-multa, em regime inicial fechado (fls. 1-26, e-doc 10).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Os acusados, em tese, na data de 29 de dezembro de 2017, teriam transportado, aproximadamente, 1.202,65Kg (um mil e duzentos e dois quilos e sessenta e cinco gramas) da substância entorpecente Cannabis sativa Linneu, vulgarmente conhecida como ‘Maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a qual tinha por destino outro estado da Federação (Mato Grosso).
    Consta, ainda, que, naquela mesma data, os aludidos acusados desenvolveram, clandestinamente, atividades de telecomunicação”.
    Ao paciente foi negada a possibilidade de apelar em liberdade:
    “Isso porque, a vultosa quantidade de droga apreendida (mais de uma tonelada) permite dizer que aqueles integravam a organização criminosa que lhes contratou, como adrede mencionado.
    Assim, considerando a quantidade de pena que lhes foi aplicada, o regime fixado ao início do cumprimento da pena, bem como a referida circunstância, a prisão é necessária à garantia da ordem pública.
    Demais disso, o sentenciado Alaor é reincidente específico, pelo que sua segregação se impõe, já que demonstrou o gosto pela delinquência”.
    3. Em 29.10.2018, a defesa interpôs apelação, sustentando a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requereu a redução ao patamar mínimo (1/6) da causa de aumento de pena (inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 11).
    Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 25.4.2019 (e-doc. 13).
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 587.518 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, sob o fundamento da inadmissibilidade da supressão de instância.
    A defesa interpôs agravo regimental, tendo o relator, determinado a requisição de informações, no prazo de quarenta e oito horas, ao Tribunal de origem, bem como ao juízo sentenciante, sobre o julgamento da apelação defensiva, bem como sobre o cumprimento do disposto no § único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    5.  No presente habeas corpus, o impetrante alega que “a impetração protocolada no STJ trata da coação ilegal imposta ao paciente, esta que se concerne na imposição de cumprimento antecipado de pena, pois se passaram mais de 90 dias e o TJMS não tinha reanalisado a necessidade da manutenção da medida cautelar extrema, onde a última análise da prescindibilidade da medida cautelar ocorreu em 17/10/2018” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que “tendo em vista que a Lei 13.964/19 entrou em vigor em 23/01/2020, e de lá para cá não houve nenhuma manifestação do órgão de acusação ou do TJMS no tocante a necessidade da manutenção da prisão preventiva, resta indubitável a ilegalidade por qual passa o paciente, eis que está há mais de 140 dias, em prisão cautelar, sem que o TJMS cumpra a determinação contida no parágrafo único do Art. 316 do CPP” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o processo está em fase de recurso de apelação, está desde 04/02/2020 concluso com o relator para análise das razões de apelação, onde a prisão, esta ocorrida em 29/12/2017, já perdura por 02 anos e 06 meses, ou seja, é claro que ao paciente está sendo imposto o cumprimento antecipado de sua pena”  (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “se a prisão preventiva do paciente só foi reanalisada na prolação da sentença, na data de 17/10/2018, é irrefutável a ilegalidade da prisão, pois passados os 90 dias previstos no parágrafo único do Art. 316 do Código de Processo Penal. Assim, a prisão deve ser relaxada” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer, em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, já que nulo o risco de fuga, até final do julgamento do writ, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
    Processado o writ, requer, ao final, seja relaxada a prisão preventiva, reconhecendo-se a ilegalidade; subsidiariamente, seja confirmada a liminar, para o fim de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, até final julgamento do processo principal” (fl. 13, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 587.518/MS.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não julgou o apelo defensivo. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplo, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “ALAOR BORGES DA SILVA FILHO alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de ato do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 
    Nesta Corte, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Para tanto, argumenta a ilegalidade da sua prisão preventiva, pois apenas reavaliada a necessidade de sua manutenção na sentença condenatória, desrespeitado o prazo de 90 dias, instituído no art. 316 do CPP. 
    Decido. 
    No caso, verifico que a defesa não trouxe aos autos qualquer manifestação da autoridade apontada como coatora sobre o tema. Ademais, nas razões da apelação interpostas pela defesa – cuja análise informa estar pendente – a matéria relativa à ilegalidade da prisão nem sequer foi alegada (fls. 37-47). 
    Dessa forma, não pode esta Corte Superior conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.
    Ilustrativamente: (…).
      À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do recurso lá impetrado, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, estando o recurso defensivo a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora